Tribunal: TJSP
Processo: 1030588-71.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Relação de consumo. Demanda indenizatória fundada na presença de corpo estranho (pata de inseto) em garrafa de cerveja. Sentença de parcial procedência, afastando a caracterização de danos morais indenizáveis. Insurgência dos autores quanto à última verba. Indenização descabida. Garrafa não aberta. Presunção de que as demais garrafas do engradado estivessem contaminadas

Ementa:
Responsabilidade civil. Relação de consumo. Demanda indenizatória fundada na presença de corpo estranho (pata de inseto) em garrafa de cerveja. Sentença de parcial procedência, afastando a caracterização de danos morais indenizáveis. Insurgência dos autores quanto à última verba. Indenização descabida. Garrafa não aberta. Presunção de que as demais garrafas do engradado estivessem contaminadas que não se justifica. Repulsa passageira. Repercussão lesiva não identificada. Sentença de parcial procedência confirmada. Apelação dos autores desprovida, por maioria.